Tribunal: TJDFT
Processo: 0739891-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADO.
1. Havendo a penhora de numerário em conta bancária de empresa, a desconstituição da penhora só deve ser realizada quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados em sua conta eram destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e são imprescindíveis ao seu funcionamento.
2. Não havendo nos autos elementos suficientes para formar convencimento no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta da devedora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.